Tribunal: STJ
Processo: 1512534-28.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937651 - SP (2025/0176602-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANA TOME GOMES
ADVOGADO
: MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA - SP369174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO
DECISUM
COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182/STJ.
DOSIMETRIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
DETECTADA.
ELEVAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA EM RELAÇÃO A UM DOS VETORES. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO
MÍNIMA.
Agravo regimental não conhecido.
concedido de ofício, nos
Habeas corpus
termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do agravo
11/09/2025
17/09/2025
regimental e conceder
de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 84b92b9b-1243-49df-9a13-f7ac46e91780

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937651 - SP (2025/0176602-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANA TOME GOMES
ADVOGADO
: MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA - SP369174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO
DECISUM
COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182/STJ.
DOSIMETRIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
DETECTADA.
ELEVAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA EM RELAÇÃO A UM DOS VETORES. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO
MÍNIMA.
Agravo regimental não conhecido.
concedido de ofício, nos
Habeas corpus
termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Estes autos foram a mim redistribuídos por prevenção do HC n. 872.098/SP
(fl. 381).
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANA TOME GOMES
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu
do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação do fundamento da
decisão de inadmissão na origem, qual seja, Súmula 7/STJ (fls. 363/364).
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma que não há afronta à
Súmula 182 deste Sodalício, vez que se busca com o presente agravo atacar os
(fl. 372).
fundamentos da r. decisão agravada
O Ministério Público Federal, na condição de
, manifestou-se
custos legis
pelo não conhecimento do agravo regimental (fls. 390/391).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49439212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:16
Código de Controle do Documento: b933419d-0f2b-4f68-9a7d-57adc4ac5818

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e
específica dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação do fundamento da decisão de inadmissão na
origem, qual seja, Súmula 7/STJ (fls. 363/364).
Caberia, então, a agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, em
sede de agravo, teria impugnado o fundamento tido como não atacado, inclusive
transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o que não
se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, a defesa limitou-se a afirmar, genericamente, que não há afronta
à Súmula 182 deste Sodalício, vez que se busca com o presente agravo atacar os
(fl. 372).
fundamentos da r. decisão agravada
Nesse panorama, é nítido que a defesa do agravante não observou o
princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP),
circunstância apta a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Todavia, não obstante o óbice verificado no presente regimental, diviso
ilegalidade flagrante passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Segundo consta do acórdão, ao fixar a reprimenda, o Tribunal de origem
elevou a pena-base na fração de 1/4 acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza
do entorpecente apreendido – crack – bem como em razão dos maus antecedentes
– (fl. 311).
(fls. 36, autos 7008182-32.2002.8.26.0050)
Ocorre, entretanto, que, embora a natureza mais deletéria da droga autorize
o recrudescimento da basilar, observo que, na hipótese, a quantidade apreendida não
justifica a negativação de tal vetor –
.
25 g de crack
Com efeito, o art. 42 da Lei de Drogas autoriza a fixação da pena-base
acima do mínimo legal com fundamento no volume de estupefaciente apreendido,
Documento eletrônico VDA49439212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:16
Código de Controle do Documento: b933419d-0f2b-4f68-9a7d-57adc4ac5818

contudo, a pequena quantidade de droga não constitui fundamento idôneo a justificar o
(AgRg no HC n. 429.786/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
incremento da sanção inicial
Turma, DJe de
).
6/6/2018
Em reforço, cito:
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COCAÍNA.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA.
EXASPERAÇÃO
INIDÔNEA.
READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a majoração da
pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), sem considerar que a
quantidade apreendida (4,50g) não era expressiva, o que, segundo a defesa,
caracteriza ilegalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-
base com fundamento na natureza da droga, sem considerar a quantidade não
expressiva de cocaína apreendida (4,50g), está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, que exige proporcionalidade entre os elementos do caso e a sanção
imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem
considerar que a quantidade apreendida de 4,50g de cocaína é pequena, viola o
princípio da proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte entende que a
majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma
conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em situações de
apreensão de pequena quantidade de drogas, não se justifica a elevação da pena-
base acima do mínimo legal, salvo quando houver outros elementos que agravem
a conduta.
5. A sentença, ao valorar negativamente apenas a natureza da droga
(cocaína) sem atentar para a pequena quantidade, não seguiu o entendimento
dominante desta Corte, configurando-se ilegalidade a ser sanada.
IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza
/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e readequar a pena do
paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime
inicial fechado em razão da reincidência.
(HC n. 937.263/MS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
– grifo nosso).
10/3/2025
Nesse sentido, subsistindo no presente caso o desabono apenas em relação
aos maus antecedentes, a elevação da pena-base deve ocorrer no percentual mínimo
(1/6).
Portanto, de rigor a correção da reprimenda, a fim de, fixado o percentual
mínimo de elevação da pena-base pela presença dos maus antecedentes, seja
, haja vista a
redimensionada a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão
manutenção da compensação operada na segunda fase da dosimetria entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão, bem como a inexistência de
causas de aumento ou de redução a serem consideradas na terceira fase.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Concedo habeas corpus
, a fim de redimensionar a pena da agravante para 5 anos e 10 meses de
de ofício
Documento eletrônico VDA49439212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:16
Código de Controle do Documento: b933419d-0f2b-4f68-9a7d-57adc4ac5818

reclusão, mantidos os demais termos da condenação, nos moldes da presente
fundamentação (Processo n. 1512534-28.2022.8.26.0228, oriundo da 14a Vara
Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo/SP).
Documento eletrônico VDA49439212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:16
Código de Controle do Documento: b933419d-0f2b-4f68-9a7d-57adc4ac5818

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.937.651 / SP
Número Registro: 2025/0176602-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00141210720238260041
141210720238260041
14121072023826004130842022
141210720238260041308420226412022 15125342820228260228 30842022 6412022
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA TOME GOMES
ADVOGADO : MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA - SP369174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANA TOME GOMES
ADVOGADO : MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA - SP369174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: d7032c7d-4e49-4ba1-9069-b4e40a7d9017

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: d7032c7d-4e49-4ba1-9069-b4e40a7d9017